Tribunal: TJSP
Processo: 1018321-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação indenizatória - exceção de incompetência - cláusula de eleição de foro estrangeiro - incidência do art. 25 do Código de Processo Civil - competência da jurisdição brasileira expressamente afastada - inaplicabilidade dos arts. 21 do Código de Processo Civil e 9o, §§1o e 2o do Decreto-Lei no 4.657/42 - contrato firmado no Brasil - inovação recursal - ausência de abusividade e de desequilíbrio

Ementa:
Ação indenizatória - exceção de incompetência - cláusula de eleição de foro estrangeiro - incidência do art. 25 do Código de Processo Civil - competência da jurisdição brasileira expressamente afastada - inaplicabilidade dos arts. 21 do Código de Processo Civil e 9o, §§1o e 2o do Decreto-Lei no 4.657/42 - contrato firmado no Brasil - inovação recursal - ausência de abusividade e de desequilíbrio entre os contratantes - vício de consentimento - inocorrência - suposto contrato de adesão, por si só, não justifica o afastamento da cláusula de eleição de foro - competência exclusiva da autoridade judicial estrangeira reconhecida - feito extinto sem resolução do mérito - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.